Tribunal: TJSP
Processo: 0005284-77.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante FERNANDO DE QUEIROZ NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223 - Comarca de Guarujá
2/6
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá - SP
Apelante: Fernando de Queiroz Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: André Rossi
Voto no 14.881
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes
praticados com abuso de confiança e em continuidade delitiva
- Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime
prisional aplicados com critério e conservados - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 209/214,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Fernando de Queiroz Nascimento como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
inciso II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime
inicial aberto, 02 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a reprimenda
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e proibição de frequentar bares e boates, pelo mesmo prazo da
condenação.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 228/231).
O recurso foi recebido (fl. 222) e regularmente contrariado
(fls. 235/238).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 245/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223 - Comarca de Guarujá
3/6
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Fernando de
Queiroz Nascimento, entre os dias 26 de dezembro de 2014 e 15 de janeiro de
2015, durante o expediente bancário, na Avenida Adhemar de Barros no 1.343,
na cidade e Comarca de Guarujá/SP, agindo de forma continuada, subtraiu, para
si, mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 50.230,00 (cinquenta mil
duzentos e trinta reais), de propriedade da vítima "Banco Santander Brasil S/A".
A
materialidade
dos
delitos
está
consolidada
pelos
documentos de fls. 16/18 e 57/69, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Sempre que ouvido, o acusado negou os ilícitos. Disse que
era coordenador de atendimento da agência bancária e chegou a notar que o
dinheiro havia sumido, porém ficou com receio de comunicar os seus superiores,
chegando a suprir a falta no cofre com o numerário retirado dos caixas
eletrônicos. Posteriormente, Luciana fez a conferência e constatou a diferença de
valores. Finalizou, dizendo que foi demitido por justa causa e não obteve êxito na
reclamação trabalhista que moveu contra o banco (cf. declarações de fls. 91/92 e
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 186/189).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelos crimes pelos quais foi condenado.
Realmente, Luciana Teles, supervisora do acusado, aduziu
em juízo que ele era o responsável por todo o numerário da agência bancária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223 - Comarca de Guarujá
4/6
cumprindo-lhe abastecer as máquinas e o caixa, recolher o dinheiro no fim do dia,
processar os depósitos e guardá-lo no cofre. Segundo disse, após receber
reclamações de clientes acerca da falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, foi
conferi-los, momento em que notou a falta do numerário, embora constasse a sua
existência no sistema. Em contato com o acusado, ele admitiu que foi o
responsável pela subtração (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
147/149).
No mesmo sentido foi o testemunho de Gilmar Bezerra de
Araújo, gerente geral da empresa-vítima, que acrescentou que, pela função
exercida pelo réu, ele possuía total confiança do banco e da gerência (fl. 180).
Bruno Martins da Silva, técnico da empresa "IBM", contou que
fazia a manutenção das máquinas do "Banco Santander" e que já houve falha
sistêmica em uma delas, porém, como a coordenadora possuía todos os recibos
de movimentação, a falha foi corrigida (fl. 166).
Washington Fábio Gonçalves Peres relatou em juízo que
fazia a manutenção dos equipamentos, mas não mexia com valores. De acordo
com ele, o réu o acompanhava no serviço, retirava valores do caixa quando da
manutenção, levava para a tesouraria e em seguida retornava para acompanhar
o serviço. Concluiu, dizendo que havia uma validação operacional do
equipamento (fl. 174).
Já o termo de conferência de valores da agência de fl. 59
indica uma diferença de R$ 50.230,00 (cinquenta mil duzentos e trinta reais) entre
o saldo contábil e o total de numerário apurado nos equipamentos; ao passo que
o termo especial de responsabilidade de fl. 57 discrimina que, dentre as funções
do acusado, cumpria-lhe não admitir a permanência de numerário em local sem a
devida proteção, além de "conferir diariamente o saldo da conta caixa,
confrontando o mapa da reserva com o diário de contabilidade".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223 - Comarca de Guarujá
5/6
Percebe-se, assim, que a prova produzida comprovou, de
maneira segura, que ele foi o autor dos delitos ocorridos em questão, não
havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório, como
aduzido pela sua defesa.
Nem se alegue, de outra parte, que os depoimentos das
testemunhas ouvidas em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, visto
que elas não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra
ele, que também nada alegou de concreto em desfavor delas nas vezes em que
foi ouvido.
O réu, por sinal, admitiu, em carta de próprio punho entregue
à auditoria interna da instituição bancária, que se apropriou da quantia em
questão e até propôs a devolução do numerário (fl. 69), não comprovando, por
outro lado, que sofreu qualquer tipo de coação para tanto.
Cumpre ressaltar que a defesa não requereu oportunamente
a realização de perícia contábil - mas somente em memorial escrito -, o que
inevitavelmente acarretou a preclusão, anotando-se, ainda, que a medida era
prescindível diante das provas coligidas aos autos.
Em suma, a responsabilização do apelante, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em
questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
As básicas foram assentadas no mínimo legal; sem
alterações na fase intermediária, ante a ausência de circunstâncias atenuantes
e/ou agravantes a serem consideradas; e, na derradeira fase do cálculo, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005284-77.2015.8.26.0223 - Comarca de Guarujá
6/6
continuidade delitiva (cf. artigo 71, caput, do Código Penal), elevada na fração
mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 02 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
piso legal, à míngua outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer
reparo.
Por preencher os requisitos legais (cf. artigo 44 do Código
Penal), realmente era devida a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos; eleito o regime inicial aberto na hipótese de
descumprimento da benesse, de modo que, a meu ver, também nesse particular,
o réu nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator